Tribunal: TJPA
Processo: 0802511-10.2019.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9965 - Abandono Material
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802511-10.2019.8.14.0000
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. OMISSO DO ENTE MUNICIPAL EM PROMOVER AS NECESSÁRIAS ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E FUNCIONAIS DE INSTITUIÇÃO DESTINADA AO ABRIGO E ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POLÍTICA PÚBLICA DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO, CUJA INOBSERVÂNCIA JUSTIFICA A INTERFERÊNCIA EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO, MORMENTE PARA ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL E OS SUPERIORES INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0802511-10.2019.8.14.0000, da Comarca de Santarém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e Apelação Cível e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública -Proc. Nº 0802511-10.2019.8.14.0000) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, que julgou procedente ação, determinando a construção de um novo centro de internação para adolescentes na cidade de Santarém.

Narra a inicial, que o Ministério Público do Estado do Pará constatou diversas irregularidades no Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas - CSEBA, tais como a inadequação do imóvel, que precisa de reparos urgentes e não possui condições mínimas de segurança para funcionar como abrigo; o fato de dos 42 (quarenta e dois) internos, somente 04 (quatro) são oriundos da Comarca de Santarém, ferindo o princípio da territorialidade das medidas socioeducativas, bem como, que os custodiados não possuíam acesso a tratamento de desdrogatização e, às vezes, até mesmo a tratamento psicológico, a gêneros alimentícios e a produtos de higiene.

Por essas razões, requereu a concessão de liminar para condenar o requerido à obrigação de construir/reformar o Centro de Atendimento Socioeducativo de Santarém/PA - CSEPA, bem como, no mérito, que o novo Centro de Internação para Adolescentes em Santarém seja construído e, sucessivamente, que o Centro de Internação do Baixo Amazonas seja reformado.

O pedido liminar foi indeferido. (Id nº 1585637), porém após a análise in loco da Entidade de Atendimento nos termos esclarecidos, o juízo singular reconsiderou a referida decisão, concedendo a tutela antecipada requeria pelo Ministério Público, determinando que o Governo do Estado do Pará construa um novo Centro de Internação de Santarém. (Id. 1585660)

O Ministério o Órgão Ministerial informou que, através de visita técnica, constatou que o Centro de Atendimento Socioeducativo de Santarém/PA – CSEPA está em reforma, contudo, ressaltou que a medida liminar concedida pelo juízo tratava da construção de uma nova unidade de atendimento ao adolescente socioeducando, eis que a mera reforma do edifício antigo não seria suficiente para abrigar adolescentes de vários municípios. (Id nº 1585690)

Posteriormente, o juízo designou a realização da inspeção judicial, sendo juntado também aos autos o relatório em id. 1585694 - Pág. 2 a id. 1585696 - Pág. 4, no qual o magistrado concluiu que a reforma consistiu em apenas algumas manutenções e pintura do Centro de Atendimento, o que não solucionou os problemas apontados pelo Parquet. (Id. 1585693)

Sobreveio sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial, condenando o Estado do Pará a construir um novo centro de internação para adolescentes na cidade de Santarém, devendo iniciar a obra no prazo de 01 (um) ano e concluí-la em até 18 meses após seu início, sob pena de multa mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais, em caso de descumprimento.

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente, a nulidade da inspeção judicial, pela inobservância do prazo mínimo para comparecimento do ato judicial. No mérito, alegou em síntese, a violação do princípio da reserva do possível e às limitações orçamentárias e a violação a separação dos poderes, por se tratar a demanda de mérito eminentemente administrativo. Afirmou que a pretensão da demanda possui potencial multiplicador, assim como, que há a impossibilidade do cumprimento da determinação judicial devido a desproporcionalidade das balizas fixadas acarretando com isso a violação às leis orçamentarias do Estado.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de anular ou reformar a r. sentença.

Subiram os autos, sendo distribuído por sorteio a minha relatoria. Recurso recebido somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Pará, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 1585703)

Na qualidade de
custus legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (Id nº 2010083).

É o relatório.

VOTO

Destaco que o caso se enquadra nas hipóteses de remessa necessária, nos termos do art. 496, do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra o Estado. Assim, presente os requisitos e os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da remessa necessária de ofício e da apelação cível, pelo que passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSPEÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO PARA COMPARECIMENTO DO ATO JUDICIAL.

Alega o apelante que o juízo intimou o estado do Pará através de remessa dos autos no dia 16/05/2017 às 11:10hs, para comparecimento à inspeção judicial marcada para o dia posterior, 17/5/2017 às 13hs, no CSEBA, o que estaria em desacordo com o que dispõe o art. 218, §2º do CPC/15., que exige um mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação para o comparecimento do ato processual.

O art. 218, parágrafo 2º, do CPC, dispõe:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

(...) § 2º Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas.

Contudo, em que pese as alegações do apelante, devemos atentar ao disposto no capítulo do Código de Processo Civil que dispõe sobre a inspeção judicial.

A inspeção judicial é tratada nos art. 481 e seguintes do CPC/2015, sendo um meio de prova que pode ser requerido por uma das partes ou realizado de ofício pelo magistrado, vejamos:

Art. 481.
O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa.

Art. 482. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos.

Art. 483
. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando:

I - julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar;

II - a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades;

III - determinar a reconstituição dos fatos.

Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa.

Art. 484
. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa.

Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia.

Consoante se observa dos artigos acima transcritos, as partes têm direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e observações que entenderem necessárias, portanto, cumpre ao juízo determinar a intimação dos litigantes, informando local e hora da inspeção. Entretanto, a ausência de comparecimento da parte não anula as provas colhidas durante o procedimento de inspeção, pois a obrigatoriedade é do magistrado de intimar, podendo a parte optar por não comparecer ao ato.

De igual modo, não se vislumbra no presente caso o prejuízo a parte de forma a gerar a nulidade do ato, pois neste caso, a validade da prova está vinculada ao juízo lavrar auto circunstanciado acerca da perícia e disponibilizá-los às partes para que se manifestem, o que foi feito, tendo o ora apelante apresentado sua manifestação.

Portanto, o ato alcançou sua finalidade, tendo o Estado do Pará sido intimado para comparecimento na perícia e intimado para manifestação quanto ao teor do auto circunstanciado acerca da perícia.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial –
Apresentação de documentos necessários à realização de perícia
–
Intimação veiculada em nome dos antigos patronos da executada – Nulidade inocorrente - Manifestação posterior que supre a não intimação – Aplicação do art. 283, § 1º do CPC - Ausência de prejuízo
- Multa cominada - Pedido de afastamento da penalidade – Intimação pessoal da executada para apresentação dos documentos que não atingiu o seu escopo – Finalidade alcançada mediante posterior ordem judicial de busca e apreensão – Multa esvaziada em seu objetivo - Penalidade afastada - Decisão reformada – Recurso provido.(TJ-SP 20213577520188260000 SP 2021357-75.2018.8.26.0000, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 23/07/2018, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2018)

E M E N T A – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR
– PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PERÍCIA JUDICIAL – VÍCIO INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO
. Não há falar em cerceamento de defesa quando se verifica que o autor obteve ciência do laudo pericial em audiência realizada no regime de mutirão, tendo os causídicos dos autores, que assinaram o recurso de apelação, permanecido em silêncio sobre o laudo pericial, apesar de terem eles sido intimados para manifestar sobre ele (laudo pericial).
(TJ-MS - AC: 08074793720198120001 MS 0807479-37.2019.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 08/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA CONTRÁRIA À PRETENSÃO AJUIZADA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PERÍCIA. EFETIVA MANIFESTAÇÃO DO APELANTE A RESPEITO DO LAUDO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. NULIDADE INEXISTENTE
. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS OUTRAS CAPAZES DE COMBATER O CONTEÚDO DO LAUDO TÉCNICO. CONVENCIMENTO DA SENTENCIANTE NÃO ELIDIDO PELO APELANTE. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0543611-40.2014.8.05.0001, Relator (a): Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 27/07/2016 ) (TJ-BA - APL: 05436114020148050001, Relator: Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO NA INSPEÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO REALIZADA. ADEMAIS, CONSTATAÇÃO PELO MAGISTRADO NO AUTO DE INSPEÇÃO SOBRE A PRESENÇA DAS PARTES E SEUS PROCURADORES AO ATO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
. EDIFICAÇÃO DE EDÍCULA NOS LIMITES DO IMÓVEL LIMÍTROFE. MURO DE ARRIMO AFETADO. IMÓVEL VIZINHO EM NÍVEL SUPERIOR. PERIGO DE DESLIZAMENTO. OFERTA DE CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO FINANCEIRO QUE
NÃO PODE SE SOBREPOR À SEGURANÇA DAS PARTES E DOS TRABALHADORES DA OBRA. EMBARGO QUE DEVE SER MANTIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA LASTREAR DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. QUESTÕES INTRINCADAS QUE DEMANDAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da presença de questões intrincadas envolvendo a demanda, bem como a ausência de fundamentação para lastrear decisão em sentido contrário, torna-se prudente, em casos como este, homenagear o princípio da confiança no juiz da causa, que estando mais perto, inclusive com a realização de inspeção judicial, tem maior conhecimento dos fatos e melhores condições de visualizar a verdade processual, mantendo-se a decisão como inicialmente prolatada. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.013525-5, de Itajaí, rel. Des. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 16-07-2013).

IMÓVEIS CONTÍGUOS. INFILTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PERÍCIA DE ENGENHARIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES E ASSISTENTE TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. Insurgência quanto à sentença que condenou a ora apelante a construir estrutura para drenagem com o objetivo de evitar acúmulo de águas e infiltração no imóvel do demandante. Inocorrência de intimação das partes e do assistente técnico (art. 431-A, CPC) da data da realização da expertise. Perito judicial que informa ter avisado o especialista da apelante, o qual entendeu desnecessário o comparecimento ao local da diligência, restando oportunizada,
ademais, após a elaboração do laudo, a manifestação das partes, oportunidade em que o louvado respondeu à impugnação. Assistente técnico que emitiu parecer após a preclusão temporal. Inocorrência de demonstração do efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief)
, não havendo falar em nulidade da prova e da sentença. Precedentes do TJ/RJ e do STJ. No mérito, as arguições relativas à legalização da construção do imóvel do demandante não configuram causa eficiente para excluir a responsabilidade da demandada, até porque a prova técnica é clara ao referir que a ausência de obras de drenagem, pela recorrente, originaria as infiltrações no bem do autor. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A C Ó R D Ã O (TJ-RJ - APL: 00066360320078190205 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 12/11/2013, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2013)

Ressalte-se que o Estado do Pará teve momento oportuno, após a realização do relatório de inspeção judicial, para questionar e apresentar suas razões acerca dos prejuízos suportados, porém limitou-se a ratificar os termos da contestação. Ora, não há nulidade sem demonstração do efetivo prejuízo, conforme preceitua o parágrafo 1º do art. 282, do CPC/2015:

Art. 282
. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1º. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Desta feita, ante a intimação do requerido para participação na inspeção judicial, a posterior abertura de prazo às partes para manifestação acerca do relatório elaborado pelo juízo e a ausência de demonstração do alegado prejuízo suportado pelo apelante,
rejeito a preliminar de nulidade da inspeção judicial.

Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Na hipótese, o direito à saúde vem em conjunto com o direito à peculiar proteção conferida pelo ordenamento jurídico a crianças e adolescentes. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem a obrigação de proteção integral a crianças e adolescentes, que devem ter seu direito à vida, saúde e dignidade assegurados com absoluta prioridade:

CF/88

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Lei nº 8.069/1990 – ECA

Art. 3º
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade
.

Art. 4º
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c)
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas
;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Art. 7º
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência
.

Art. 11.

É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde
.

Como bem pontuado pelo parecer ministerial, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais (
Art. 5º, § 1º, da Constituição Federal: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
). Assim, o Estado possui a obrigação de assegurar aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa o acesso a uma unidade de atendimento que garanta sua proteção e dignidade, não podendo se escusar do dever sob o argumento da ausência de dotação orçamentária ou mesmo da reserva do possível, em especial quando oponível a direito que atinge a dignidade humana.

Os mencionados dispositivos legais são verdadeiros comandos normativos direcionados ao Poder Público e, principalmente, aos administradores, que devem priorizar, de forma absoluta, a formulação e implementação de políticas públicas direcionadas à área infanto-juvenil.

Ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não deve ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais. Cito, também, nesse ponto, o ARE 928654 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJE: 20.03.2018.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não se sustenta a alegação de falta de previsão orçamentária para fazer frente às despesas com obrigações relativas a garantia dos direito das crianças e adolescentes infratores. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Ainda, jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESTADO DE MINAS GERAIS - INSTALAR DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES - OMISSÃO INCONSTITUCIONAL - ART. 227 CR/1988 - PRIORIDADE ABSOLUTA - INOCORRÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DE COMPETÊNCIA - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL - ART. 5º, XXXV, DA CR/1988 - AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - ASTREINTES - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO ENTE PÚBLICO - VALOR RAZOÁVEL - PRAZO EXÍGUO - AMPLIAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O art. 227, caput e § 3º, V, da Constituição da República, estabelece que o Estado possui o dever de proteger os direitos fundamentais do adolescente, em vista a sua condição especial de pessoa em desenvolvimento, com prioridade absoluta. 2- Os art. 173 'et seq' do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que, flagrado em confronto com a lei e não podendo ser liberado de imediato, o adolescente apreendido deverá permanecer em entidade de atendimento, ou, inexistente, em repartição policial separada. 3- Caso concreto de comprovado déficit de vagas, superlotação do único centro de atendimento da Comarca, ausentes condições minimamente adequadas na Delegacia Civil. 4- Comprovada a omissão inconstitucional do Poder Público, não há que se falar em subtração de competência nem ofensa ao Princípio da Separação de Poderes. 5- O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, em face do princípio da Supremacia da Constituição, é lícito ao Poder Judiciário adotar medidas destinadas a efetivar políticas públicas quando inescusável a omissão estatal. 6- Não cabe mera alegação de falta de recursos, senão quando objetiva e cabalmente comprovada (art. 373, II, CPC). 7- A jurisprudência é unívoca quanto à possibilidade de aplicação de astreintes ao Poder Público. 8- Mostrando-se exíguo o prazo fixado para cumprimento da medida, sua ampliação é medida que se impõe. 9- Sentença parcialmente reformada, tão somente pa ra ampliar o prazo. (TJMG - AC: 10672130001064007 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018) grifado

AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAR A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS DETERMINADA EM SENTENÇA E MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISUM EMBASADO EM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2019.01639374-79, 203.121, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-30)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE CADEIA PÚBLICA DE CAPITÃO POÇO. SEGURANÇA PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DOS ENCARCERADOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, III, 5º, III, XLVII E XLIX E 144 DA CF/88 E ARTIGOS 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, 10, 12, 40, 66, VII E VIII E 88 DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ASTREINTE CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITE.

1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2. Deterioração do estabelecimento prisional, a ponto de tornar insuportável o cumprimento das penas e expor à risco a sociedade, que lavou à determinação de interdição do estabelecimento prisional, e consequente construção de outra cadeia;

3. O respeito à integridade física e moral do preso tem respaldo constitucional (art. 5°, inciso XLIX), sendo certo que não se privará o condenado de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir nos termos dos arts. 3º e 40, da Lei de Execuções Penais;

4. Cabe ao Estado do Pará o dever de

assegurar a segurança pública do Município de Ourém, bem como, garantir a dignidade dos cidadãos apenados, nos termos das disposições contidas nos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos III, XLVII e XLIX e 144 da CF/88 e artigos 2º, parágrafo único, 10, 12, 40, 66, VII e VII e 88 da Lei de Execução Penal - n.º 7.210/84;

5. A exiguidade do prazo para cumprimento da decisão não se sustenta ante o longo período de tempo decorrido;

6. A imprescindibilidade de licitação e organização orçamentária não obstam o cumprimento da decisão, haja vista a decisão não impor que a construção seja feita sem tais procedimentos. Já transcorreu tempo suficiente para que o procedimento licitatório fosse realizado e para que a previsão orçamentária fosse cumprida de maneira legal, sendo incluída na LOA (lei orçamentária anual) e na LDO (lei de diretrizes orçamentárias); 7. Aplicação de astreinte contra a Fazenda Pública é matéria não defesa na legislação, bem ainda reconhecida pela jurisprudência pátria; 8. Fixação de multa diária na pessoa do gestor público não se mostra possível, pois a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Fixação de limite ao patamar de R$100.000,00 (cem mil reais); 9. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(2017.04815492-36, 183.527, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

Importante ressaltar, que os direitos fundamentais em voga não estão à mercê da administração pública, ou seja, não estão sujeitos aos critérios de conveniência e oportunidade, pois como vimos são direitos de aplicação imediata, de forma a garantir a efetividade dos princípios da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta da criança e do adolescente.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, quer afasta a discricionariedade do administrador público no momento de indicação das políticas públicas relacionadas aos direitos consagrados constitucionalmente, vejamos:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido. (AI 809018 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 09-10-2012 PUBLIC 10-10-2012). Grifado. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
1. O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2
. O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 367432 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL02401-04 PP-00750). Grifado

“(...) embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório – mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível". Doutrina.” (RE 410715 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, DJ 03-02-2006). grifado

No caso dos autos, ficou devidamente comprovados a situação precária que se encontra as instalações do Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas que acolhe adolescentes infratores que estão cumprindo medidas socioeducativas.

Conforme documentos juntados nos autos e perícia realizada suas instalações não estão em condições de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, não havendo alojamento suficiente para a quantidade de internos, o que torna o espaço inadequado e insuficiente para promover a ressocialização dos menores e o desenvolvimento dos programas previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ID nº 1585663; 1585695, 1585696), de forma a demonstrar a necessidade de construção de um novo centro de internação para atender a cidade de Marabá e região, que acaba tendo que mandar menores que precisam cumprir medida socioeducativa de internação para Santarém ou Belém, por não terem alojamentos suficiente.

Ficou, portanto, caracterizada a necessidade da interferência excepcional do Poder Judiciário nas políticas públicas, não havendo outra medida a não ser a manutenção da sentença, assegurando assim a proteção integral e os superiores interesses dos menores.

Quanto ao prazo estipulado para cumprimento da obrigação, entendo que não merece reparos, sendo prazo de 1 (um) ano para iniciar a obra e de 18 (dezoito) meses para sua conclusão suficiente para realização da obra, inclusive, com observância da obrigatoriedade de licitação pública.

proporcional a urgência da necessidade premente dos adolescentes expostos às condições inadequadas para o cumprimento da medida socioeducativa imposta. É dever do Estado garantir a proteção integral das crianças e adolescentes, ainda mais quando sob sua custódia.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, em todos os seus termos.

Em sede de Remessa necessária,
pela manutenção integral da sentença.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 03/08/2020